Tribunal: TJES
Processo: 0003402-17.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003402-17.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALOIZIO DA CONCEICAO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Aloizio da Conceição Soares contra sentença da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), ambos no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena de 28 dias de prisão simples e 1 mês e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto controvertido reside na legalidade da imposição do regime inicial semiaberto, considerando a quantidade da pena aplicada e as circunstâncias judiciais do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, a fixação do regime inicial deve observar a reincidência do réu, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos.
4. O apelante ostenta condenações anteriores transitadas em julgado, justificando a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Precedente do STJ reafirma que a reincidência autoriza regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, desde que as circunstâncias do caso o justifiquem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto ao condenado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, desde que as circunstâncias do caso recomendem regime mais gravoso."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 33, §2º; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 738656/SP, j. 17/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0003402-17.2021.8.08.0047

APELANTE:

ALOIZIO DA CONCEIÇÃO SOARES

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ALOIZIO DA CONCEIÇÃOSOARES

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Criminal de São Mateus

(
ID nº
11241793
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147 do Código Penal, ambos na forma da Lei nº 11.340/06 à pena de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal).

Recurso interposto em ID nº 11241795, pretendendo-se, em síntese: o reconhecimento da ilegalidade da imposição do regime semiaberto, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada, bem como as circunstâncias judiciais positivas.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11241800 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12564093).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de fevereiro de 2020, por volta das 05h30min, às margens da BR 101, no município de São Mateus, Aloísio da Conceição Soares, por motivação de gênero, ameaçou causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira e vítima, Josiele Batista Nunes Pereira. Demais disso, consta dos autos que, no ano de 2019, em data não especificada, o denunciado praticou vias de fato contra esta.

No dia 17 de fevereiro de 2020, a vítima dirigiu-se até a casa do denunciado, para fins de levar a filha menor do casal. Ocorre que, ao seguir para o trabalho em sua bicicleta, a vítima recebeu uma ligação da filha, dizendo que o denunciado estaria perseguindo-a.

Nesse ínterim, a vítima passou a pedalar mais rapidamente, com intuito de fugir de Aloísio, o qual estava seguindo-a com seu carro. Em dado momento, o denunciado parou o veículo, saindo deste, sob posse de um facão, dizendo:
“espera aí que quero conversar com você, você vai pagar tudo pelo que me fez”.

Após a ameaça, a vítima largou a bicicleta e passou a correr, fugindo de Aloísio, instante em que este entrou no automóvel e seguiu a vítima, até o momento em que esta pulou o muro de uma residência para se esconder.

Depreende-se, ainda que, a vítima, durante os 22 (vinte e dois) anos que conviveu maritalmente com o denunciado, foi agredida por diversas vezes, com socos e tapas, a última delas tendo ocorrido em dia e mês não especificado do ano de 2019. No entanto, a vítima não registrou boletim em seu desfavor em nenhuma oportunidade, por medo da reação do ex-companheiro.

Insta salientar que a vítima, embora tenha sido agredida, não apresentou lesões corporais aparentes, tampouco procurou atendimento médico ou apresentou testemunhas das agressões. Entretanto, o próprio denunciado confirmou as agressões, conforme se observa do Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 24.

Por fim, convém mencionar que Josiele e Aloísio, conviveram maritalmente por cerca de 22 (vinte e dois) anos, possuindo 03 (três) filhos desta relação, estando atualmente separados.

Pois bem.

A d. Defesa requer
o reconhecimento da ilegalidade da imposição do regime semiaberto, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada, bem como as circunstâncias judiciais positivas.

O Código Penal, em seu art. 33, §2º, estabeleceu critérios para fixação do regime:

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Ao analisar a sentença de primeiro grau, nota-se que, apesar do quantum aplicado para a pena ter sido inferior a 04 (quatro) anos, a existência da reincidência (apelante com condenação transitada em julgado nos autos nº 0000634-78.2010.4.02.5003 – Execução nº 0500055-92.2018.4.02.5003 e autos nº 0002712-51.2022.8.08.0047 – Execução nº 2000007-75.2024.8.08.0047) justifica o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto.

Outrossim, tem-se a Sumula nº 269 do STJ:
“É admissível a adoção de regime prisional semi
aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AOPRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVOREGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, emtese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05

Firme em tais razões, reconheço que os termos da sentença proferida pelo Juízo a quo devem ser mantidas em sua integralidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)